Tribunal: TJDFT
Processo: 0705018-93.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL. OMISSÃO CONSTATADA. EFEITOS INFIRNGENTES. ACÓRDÃO ALTERADO.
1. A teor do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para integrar decisão que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. A omissão consiste no silêncio do julgador sobre argumentos deduzidos pelas partes que sejam capazes de infirmar os fundamentos lançados no decisum.
3. Reconhecimento de omissão na regulamentação de visitas. Dispositivo complementado.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDOS E ACOLHIDOS.